Tribunal: TJES
Processo: 5000514-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000514-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ANDRE LEAL REBONATO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“O corte do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, deve ser precedido de notificação, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos termos dos Arts. 172 e 173 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180014663, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).
2.
Não restou comprovado nos autos que o corte do fornecimento de energia foi precedido de notificação do Agravado, providência, reafirma-se, exigida por lei e pela ANEEL.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000514-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADOS: ANDRÉ LEAL REBONATO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que está por cópia no ID 4129528 – páginas 4/6, por meio da qual o MM Juiz de piso deferiu o provimento liminar pleiteado no âmbito do Processo nº 0003881-84.2022.8.08.0011, determinando que a parte requerida restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica referente à unidade consumidora apontada nos autos.

Em suas razões recursais (ID 4129516) a Escelsa pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade inadimplente constitui atividade de caráter público, de modo que agiu em exercício regular de direito, nos termos da Lei Federal nº 8.987/95 (art. 6º, §3º, II), da Resolução ANEEL nº 414/2010 (art. 172, I) e da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Pois bem. Discute-se nos autos a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de alegação de falta de pagamento.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao presente caso, posto que a relação estabelecida entre a concessionária de serviço público e o usuário final é de consumo (artigos 2º e 3º, do CDC).

Acerca da interrupção do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento a Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, estabelece que:

Art. 6º, § 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

A Resolução Normativa n.º 414/2010, da ANEEL, por sua vez, dispõe que:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

II – a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e

III – a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99.

Assim, conforme estabelecido por lei e pela ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia, condição corroborada pela pacífica jurisprudência desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente. (TJMG - Apelação Cível 1.0432.17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) 2. O corte do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, deve ser precedido de notificação, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos termos dos Arts. 172 e 173 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL. 3. A apelada comprova que quitou a fatura referente a novembro de 2017, com vencimento em 08.12.2017, em 08.01.2018 (fl. 44), bem como a fatura referente ao mês de dezembro de 2017, com vencimento em 05/01/2018, em 25.01.2018 (fl. 75). Assim, embora tenha pago as aludidas faturas a destempo, é certo que em 18.01.2018, data da determinação de suspensão do fornecimento de energia elétrica, esta já havia adimplido, pelo menos, a fatura do mês de novembro de 2017. 4. A apelante não comprovou que seguiu o procedimento disposto nos Arts. 172 e 173 da Resolução Normativa n° 414/2010, referente a notificação prévia da apelada para fins de suspensão no fornecimento de energia elétrica. 5. O C. STJ já definiu que: “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes” (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). 6. Considerando a essencialidade do serviço público de fornecimento de energia elétrica e que a sua suspensão na residência da apelada foi indevida, deve ser mantido o dever de indenização por dano moral imposto na r. Sentença. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180014663, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 414/2010. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a concessionária de energia elétrica afirma que a instalação encontrava-se inadimplente quanto as faturas dos meses de julho, agosto e setembro, tendo sido pagas somente na data de 08/11/2016, no mesmo dia em que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia. 2. Nesse sentido, sabe-se que, em análise aos termos dos artigos 172 e 173 da Resolução nº 414/2010 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para proceder acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante do inadimplemento do consumidor, é necessário identificar faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias, sendo imprescindível a notificação prévia sobre o corte. 3. Contudo, não há comprovação nos autos de que houve a notificação prévia na forma prescrita no art. 173 da Resolução 414/2010 da ANEEL, mas tão somente os documentos que corroboraram a inadimplência da parte autora. 4. Portanto, recai a responsabilidade objetiva sobre a Escelsa, por se tratar de uma pessoa jurídica prestadora de serviços público, ou seja, independe da demonstração de culpa do agente quando este, em tal condição, adota conduta de maneira a causar dano a terceiro, cuja previsão está no art. 37, § 6º, da CF. [...] (TJES, Apelação Cível, 048170003395, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020).

No presente caso, ao que se depreende dos autos, o Agravado estava em débito com as faturas de vencimento 18/10/2022 e 18/11/2022, tendo adimplido-as em 07/12/2022, logo após um funcionário da Escelsa ter se dirigido à sua residência e retirado o relógio medidor de energia.

Além disso, em que pese a Agravante alegar que a interrupção no fornecimento de energia caracterizou exercício regular de direito em razão da inadimplência do consumidor, não restou comprovado nos autos que o mesmo foi precedido de notificação do Agravado, providência, reafirma-se, exigida por lei e pela ANEEL.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.